Tribunal: TJSP
Processo: 1016753-10.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, correntista do Banco do Brasil, foi vítima de fraude ao fornecer seus dados pessoais a um suposto representante de uma empresa financeira por meio do aplicativo WhatsApp. Como resultado, foram contratados, sem sua autorização, empréstimos no Banco Pan e no Banco do Brasil, totalizando R$23.380,34. O

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, correntista do Banco do Brasil, foi vítima de fraude ao fornecer seus dados pessoais a um suposto representante de uma empresa financeira por meio do aplicativo WhatsApp. Como resultado, foram contratados, sem sua autorização, empréstimos no Banco Pan e no Banco do Brasil, totalizando R$23.380,34. O Banco do Brasil busca a exclusão de sua responsabilidade pelos danos alegados, sob o argumento de que a fraude decorreu exclusivamente da conduta de terceiros, não havendo falha na prestação de seus serviços que justifique sua responsabilização.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na responsabilidade do réu em relação à fraude cometida por terceiro, que resultou na contratação eletrônica de um empréstimo e posterior transferência dos valores a contas indicadas pelo fraudador.
III. Razões de Decidir
Não há qualquer indício do defeito do serviço prestado pelo réu, tampouco de que a recomendação de transferência dos valores tenha ocorrido por meio de seus canais oficiais de atendimento.
A contato do estelionatário deu-se via WhatsApp, fora dos canais de atendimento do réu, e o contrato de mútuo foi celebrado eletronicamente, por meio do aplicativo mobile do banco instalado no aparelho de telefonia móvel da autora, mediante uso de acesso e senhas pessoais de guarda exclusiva da titular da conta. Não há evidências de falha na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido, para julgar o pedido a ação improcedente em relação ao Banco do Brasil.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelos danos é exclusiva de terceiro, sem participação da ré. 2. Não se aplica a Súmula 479 do STJ, pois não houve falha na segurança do serviço prestado.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, II. Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1002266-18.2020.8.26.0106, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023. TJSP, Apelação Cível 1008710-20.2022.8.26.0099, Rel. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2023. TJSP, Apelação Cível 1004485-61.2022.8.26.0032, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 28.10.2023.